Tribunal: TJMT
Processo: 1030064-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030064-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN ANDRE HURTADO SUMBRE - CPF: 108.827.211-86 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE CACERES (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil n. 1006930-45.2025.8.11.0006, que determinou o encaminhamento dos autos à Diretoria do Foro.

Fato relevante.
O agravante busca a retificação de seu sobrenome, alegando não se identificar com ele, pois difere do sobrenome de seus irmãos.

A decisão recorrida.
A decisão agravada declinou da competência para a Diretoria do Foro com base no art. 1.625 da CNGC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo Cível processar e julgar a ação de retificação de registro civil.

III. Razões de decidir

5. O art. 51, VI, do COJE/MT e o art. 292 da CNGC/MT atribuem expressamente ao Juízo Cível a competência para processar e julgar pedidos de retificação de registro civil.

6. A matéria possui natureza jurisdicional, exigindo a oitiva do Ministério Público e dos interessados, afastando a competência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres para processar e julgar a ação.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao Juízo Cível processar e julgar a ação de retificação de registro civil, nos termos do art. 51, VI, do COJE/MT e do art. 292 da CNGC/MT.”

Dispositivos relevantes citados:
COJE/MT, art. 51, VI; CNGC/MT, arts. 292 e 1.625.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1035250-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil n. 1006930-45.2025.8.11.0006 que determinou o encaminhamento dos autos para a Diretoria do Foro.

O agravante afirma que não se identifica com seu sobrenome que é diferente do que tem seus irmãos e, por esse motivo, pretende a retificação do registro civil.

Defende que a demanda deve ser apreciada no juízo cível, conforme preceituam os artigos 51, inciso VI do COJE e 292 da CNGC.

Pede
que seja declara a competência do Juízo Cível para
processar e julgar o feito.

Efeito suspensivo deferido no Id n.
312929887
.

Parecer do douto Ministério Público pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada declinou da competência para a Diretoria do Foro com base no art. 1.625 da CNGC, que trata da suscitação de dúvida registral.

O
art. 51, VI, do COJE/MT (Lei nº 4.964/1985)
dispõe que

“Compete aos Juízes de Direito e Substitutos processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos (...)”
e o art.
o art. 292 da CNGC/MT estabelece
que
“
Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos juízos cíveis, na forma do art. 51, VI, do COJE/MT.”

O dispositivo legal
aplicável nesta hipótese
é expresso ao determinar que o pedido de retificação seja submetido ao juiz, ouvido o Ministério Público e os interessados, o que confirma o caráter jurisdicional da matéria.

Conclui-se, portanto, que a
competência jurisdicional
é d
o juízo cível e não administrativa para o processamento de ações de retificação de registro civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

3. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 51, inciso VI, atribui competência aos juízes de direito e seus substitutos para processar e julgar pedidos de restauração de registros públicos, como no caso da ação de restauração de registro civil.

4. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam que a competência para processar e julgar ações de retificação ou restauração de registro civil é da Vara Cível, e não
da Diretoria do Foro, conforme entendimento do art. 51, VI, do COJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a competência do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil nº 1000159-62.2024.8.11.0046.

Tese de julgamento:

1. O juízo da 1ª Vara Cível é competente para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil, conforme o art. 51, inciso VI, do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso.

(...)
.
”

(N.U 1035250-60.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada
e declarar a competência do
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres para processar e julgar a Ação de Retificação de Registro Civ
il n.
1006930-45.2025.8.11.0006
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025